Tribunal: TJDFT
Processo: 0703998-40.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Apelação cível. Declaratória de nulidade c/c reintegração e indenização. Concurso Público. Convocação. Anulação por ato da Administração Pública. Servidora reintegrada ao cargo – Devido o ressarcimento dos vencimentos e vantagens relativos ao período em que esteve afastada.